Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva, pois ostenta condenações transitadas em julgado, aptas a caracterizarem a reincidência.
2. A custódia cautelar também se justifica para conveniência da instrução criminal, uma vez que, além da intimidação a testemunhas oculares do crime, há notícia de ameaças a familiares da vítima.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. A mera alegação de que o sistema penitenciário se encontra em crise devido à pandemia do Covid-19 ou que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida.
6. Ordem admitida e denegada.